Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em que pese equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no item III do referido Pedido de Providências.
2. Como o reeducando cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse, correta a decisão que lhe deferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
3. Recurso conhecido e desprovido.